Tribunal: STF
Processo: ARE 1481035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE NÃO APLICADA AO CASO – OBSERVADA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TESES REPELIDAS – VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO NA ESPÉCIE – QUANTIA FIXADA DE ACORDO COM AS BALIZAS LEGAIS – MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR – PRECEDENTE DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em testilha, observo que a parte apelante foi autuada em 16/11/2004 (mov. 1.2 – p. 2 dos autos de origem), mediante lavratura do auto de infração ambiental nº 50.249, o qual gerou o Processo Administrativo de nº 8.117.782-1, cujas cópias foram juntadas na origem pela recorrente, e embora parte dos documentos esteja ilegível (mov. 1.8 e 1.9), esta informou em suas razões recursais ter apresentado defesa, a qual foi analisada em 20/12/2004, mas o Parecer Jurídico somente foi apresentado em 16/10/2009. Com isso, teria decorrido entre os mencionados marcos “quase 5 (cinco) anos”.



    Ora, a própria parte interessada reconhece que o processo administrativo não ficou paralisado de forma injustificada por tempo superior ao quinquênio admitido pela jurisprudência como razoável, o que prejudica a sua tese.



    Igualmente, não prospera a alegada aplicação do prazo trienal previsto no art. 21, § 2º, do Decreto nº 6.514/2008, uma vez que o auto de infração ambiental teria sido foi lavrado tendo como base referida norma federal. Isso porque esta entrou em vigor apenas no ano de 2008, a fim de regulamentar a Lei Federal nº 9.605/98, e expressamente revogou o Decreto nº 3.179/1999 indicado como de aplicação subsidiária no auto e infração.



    E, por isso, a norma em vigor mencionada, no ponto em que trata da prescrição intercorrente, não pode ser aplicada de forma retroativa, a considerar que o auto de infração foi lavrado em 2004.



    Portanto, não há falar em prescrição administrativa intercorrente.



    No que toca a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa na esfera administrativa, sob o fundamento de que ausente correlação entre o tópico “descrição da infração” e a “indicação legal”, os quais não se adequam aos fatos, novamente não assiste razão.



    Em análise ao auto de infração juntado na origem (mov. 1.2, p. 2), há descrição da infração de forma clara e objetiva, qual seja, “lançamento de efluente líquido tratado fora do parâmetro estabelecido pelo IAP”.



    Ainda, indicou a norma incidente – art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98 e art. 44 do Decreto Federal nº 3.179/99 (atual art. 66 do Decreto nº 6.514/2008), os quais assim dispões: 4



    Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.



    Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:



    Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).



    Da leitura dos normas indicadas em cotejo com a descrição fática indicada no auto de infração, ao contrário das alegações da recorrente, não se verifica desconformidade dos fatos com os fundamentos utilizados, bem como qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa capaz de ensejar cerceamento de defesa.



    Tanto que a parte apresentou defesa na seara administrativa impugnado o auto de infração sem nenhuma dificuldade (mov. 1.2 e 1.3 da origem). Aliás, de forma extensa discorreu sobre os resultados das amostras apresentados no Relatório de Ensaio nº 4072/2004 que deu ensejo ao auto de infração, e sobre os parâmetros de Demanda Química e Biológica de Oxigênio que excederam os valores máximos permitidos estabelecidos pelo IAP.



    Veja-se que referida infração não foi negada pela empresa apelante. Ao revés, tanto em defesa administrativa (mov. 1.2 e 1.3) quanto em suas razões recursais (mov. 92.1), reconheceu a existência de “problema com o tratamento de efluentes líquidos e de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ – este problema foi tratado como uma não conformidade com suas causas investigativas e tratadas para evitar/eliminar a reincidência”.



    E, como bem ponderou o Juiz da causa em sentença: “trata-se de um tipo infracional aberto, que possibilita ao administrador certa dose de discricionariedade na busca da subsunção do caso concreto na tipificação legal adotada, para caracterizá-la como infração administrativa ambiental. Ora, como já ventilado, essa modalidade de tipo é admitida inclusive na esfera penal; portanto, não pode haver dúvidas quanto à legalidade de sua utilização em matéria de infrações administrativas”.



    Na mesma medida, não prospera a tese de nulidade do auto de infração por ausência de prévia notificação pelo órgão responsável.



    A uma, porque é desnecessária prévia advertência da parte para aplicar multa.



    A duas, porque, lavrado o auto de infração em 16/11/2004 (mov. 1.2, p. 2), a autuada tomou ciência dos fatos e teve acesso aos documentos na seara administrativa, tanto que apresentou defesa na data de 6/12/2004, tendo o processo administrativo transcorrido sem irregularidades.



    E, a três, porque a recorrente não demonstra nenhum prejuízo em sua defesa na seara administrativa, razão pela qual não há nulidade a ser declarada quando ausente prejuízo.



    Uma vez identificada a infração, lavrado auto e aberto processo administrativo, com defesa devidamente apresentada, na qual houve o reconhecimento dos fatos, mesmo que a ocorrência tenha sido pontual, foi aplicada multa a ora apelante, no valor de R$ 70.000,00.



    Sobre referida quantia também se insurge a recorrente, porquanto alega nulidade por ausência de motivação, e, de forma subsidiária, pede pela redução do montante.



    Ocorre que o a infração foi fundamentada no art. 70 da Lei nº 9.605/1998, a qual foi regulamentada pelo art. 44 do Decreto nº 3.179/1999 (atual art. 66 do Decreto nº 6.514/2008 com idêntica redação), o qual previa a aplicação de multa no intervalo aberto de R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00, in verbis:



    Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:



    Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).



    A multa aplicada pela Fazenda Pública deve observar o limite legal, ou seja, pode ser fixada dentro do mencionado intervalo, a depender das especificidades do caso concreto.



    A norma, inclusive, não impõe a observância de critérios para o administrador.



    Logo, há margem de discricionariedade.



    Sobre a matéria, multa ambiental, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado reafirmou o entendimento de que “sendo incontroverso nos autos que o valor da multa imposta respeitou as normas legais, é inviável considerar como desproporcional penalidade legalmente adequada, cabendo ao juízo de discricionariedade e ao arbítrio da administração a devida ponderação da gravidade das infrações, não devendo o Judiciário interferir nesse mérito administrativo”, conforme ementa abaixo transcrita:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente